Tribunal: TJMT
Processo: 1009122-42.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009122-42.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (EMBARGANTE), AGROPECUARIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME - CNPJ: 02.967.628/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), APOLINARIO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.814.284/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), TEQUENDAMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 60.713.757/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO SILVA ANDREZA (TERCEIRO INTERESSADO), CREDORES (EMBARGANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RODRIGO PORTO LAUAND - CPF: 143.005.998-23 (ADVOGADO), RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA - CPF: 245.619.798-40 (ADVOGADO), ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR - CPF: 067.053.518-45 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), NARA RUBIA ALVES DE RESENDE - CPF: 836.679.389-34 (ADVOGADO), NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - CPF: 866.133.241-91 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 260.595.018-26 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EBER SARAIVA DE SOUZA - CPF: 899.130.276-91 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI APARECIDO QUEIROZ - CPF: 066.332.558-70 (ADVOGADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO REJEITADO.

A empresa Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, haja vista não se atentar a respeito da essencialidade, já declarada pelo Juiz singular, dos maquinários agrícolas e que o período de blindagem encontra-se em vigência até a realização da Assembleia Geral de Credores.

Entretanto, tais insurgências foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão embargada. Isso porque, foi constado que

os maquinários agrícolas objeto de garantia fiduciária não são essenciais, diante da existência de outros bens, com os quais a empresa Recorrente pode dar continuidade à atividade empresarial. Ou seja, a retirada de apenas 08 (oito) equipamentos não prejudicará as atividades da empresa, vez que representa uma parcela ínfima de todo quantitativo pertencente às Recuperandas.

No mais, o prazo de blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável e que esta lide constitui verdadeiro contrassenso, para não dizer absurdo jurídico, uma vez que o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem, na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1009122-42.2020.8.11.0000.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela empresa
TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA
em virtude do acórdão que deu provimento ao Apelo e permitiu que a Instituição Financeira desse continuidade ao procedimento administrativo para consolidação da propriedade fiduciária dos bens.

Em suas razões, a Embargante alega que o acórdão é omisso, pois não se atentou quanto à essencialidade já declarada pelo Juiz singular a respeito dos maquinários agrícolas e que o período de blindagem encontra-se em vigência até a realização da Assembleia Geral de Credores.

No mais, sustenta a iminência de prejuízos incalculáveis às Recuperandas caso haja a consolidação dos bens e retirada

dos maquinários pelo Banco, motivo pelo qual deve ser concedido o efeito suspensivo a este recurso.

Assim, pugna pela concessão do efeito mencionado e, no mérito, que o vício apontado seja sanado.

Contrarrazões apresentadas no ID. 54972452.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Desde logo, cumpre registrar que este recurso é de natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para reparar o julgamento proferido com base em premissa equivocada.

Na hipótese, a empresa Embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão, haja vista não se atentar a respeito da essencialidade, já declarada pelo Juiz singular, dos maquinários agrícolas e que o período de blindagem encontra-se em vigência até à realização da Assembleia Geral de Credores. Pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja sanado o vício apontado.

Com efeito, observa-se que as insurgências alegadas pela Embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão embargada. Isso porque foi constado que os maquinários agrícolas objeto de garantia fiduciária não são essenciais, diante da existência de outros bens, com os quais a empresa Recorrente pode dar continuidade à atividade empresarial. Ou seja, a retirada de apenas 08 (oito) equipamentos não prejudicará as atividades da empresa, vez que representa uma parcela ínfima de todo quantitativo pertencente às Recuperandas, conforme se vê no ID. 40405497 - pág. 8.

No mais, cumpre salientar que o prazo de blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável e que esta lide constitui verdadeiro contrassenso, para não dizer absurdo jurídico, uma vez que o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem, na medida em que não faz parte do plano de pagamento, e tampouco pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Assim, infere-se que o objetivo da Embargante é a modificação do julgado, o que não se obtém por esta via recursal.

Com essas considerações,
rejeito

os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020